Tribunal: TJBA
Processo: 8064093-41.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8064093-41.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RODRIGO SENA CRISTO

Advogado(s)
:
MANUELA DE JESUS DOS SANTOS

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. CESSÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. PAGAMENTOS PARCIAIS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA CESSÃO. IRRELEVÂNCIA. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, revogou a tutela liminar e condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, cuja exigibilidade ficou suspensa em razão da justiça gratuita. A apelante sustenta que jamais contratou cartão de crédito com a cedente M Cartões – Administradora de Cartões de Crédito Ltda. (Lojas Marisa), impugna a proposta de adesão apresentada, alega ausência de comprovação da origem do débito, defende a ilegalidade da negativação e pleiteia indenização por danos morais. A apelada, por sua vez, sustenta a regularidade da contratação e da cessão de crédito, a legitimidade da inscrição e a inexistência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a validade da contratação do cartão de crédito e da cessão do crédito que ensejou a negativação do nome da apelante; (ii) estabelecer se a inscrição nos cadastros de inadimplentes gera dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impugnação à justiça gratuita não prospera, pois incumbe ao impugnante comprovar a capacidade econômico-financeira do beneficiário, não sendo suficiente a mera alegação para afastar a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência.

A apelada comprova a existência da relação jurídica mediante apresentação de proposta de adesão assinada, documentos pessoais, biometria facial, faturas detalhadas e termo de cessão de crédito, desincumbindo-se do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

A realização de pagamentos parciais e a utilização do cartão de crédito constituem condutas incompatíveis com a alegação de fraude ou desconhecimento da dívida, conforme as máximas da experiência comum autorizadas pelo art. 375 do CPC.

A ausência de notificação pessoal acerca da cessão de crédito não torna a dívida inexigível nem impede o cessionário de exercer atos de cobrança, nos termos do art. 290 do Código Civil e da jurisprudência consolidada do STJ.

Comprovada a existência do débito e inexistente prova de quitação, a inscrição do nome da devedora em cadastros restritivos configura exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.

A existência de outras inscrições legítimas preexistentes em nome da apelante atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, afastando a configuração de dano moral indenizável, ressalvado o direito ao cancelamento de eventual anotação irregular.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 98, §§ 2º e 3º, 373, II, 375 e 487, I; CC, arts. 188, I, 286 e seguintes, 290; Súmula 385/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.311.428/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 18.11.2019; TJ-BA, APL 8057126-53.2020.8.05.0001, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, 5ª Câmara Cível, publ. 29.09.2020.

A C
Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,

pelos motivos expostos no voto do Relator.